Tribunal: TJDFT
Processo: 0766388-18.2023.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0766388-18.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: VIVIANE ALVES DE MENEZES RECORRIDO: LIZIANE CARLA RIBEIRO PIMENTEL DECISÃO A advogada da requerente solicita dilação de prazo no ID 68163823 sob o argumento de que realizou uma cirurgia eletiva e está acamada. Todavia, o entendimento pacífico do STJ é que a doença do advogado somente se caracterizada como justa causa para afastar a intempestividade do recurso quando o impossibilita totalmente de exercer a profissão ou de substabelecer o mandato (AgInt no REsp n. 1.673.033/SP, Terceira Turma, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe de 24/10/2017). No mesmo sentido, precedente do STJ: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA SUSPENSÃO DE EXPEDIENTE FORENSE NO ATO DE INTERPOSIÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO POR DOCUEMNTO IDÔNEO. INTEMPESTIVIDADE. PRAZO DE 15 DIAS ÚTEIS. ATESTADO MÉDICO. ENFERMIDADE DO ÚNICO PATRONO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURADO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Na vigência do Código de Processo Civil de 2015, a ocorrência de feriado local ou de suspensão dos prazos processuais deve ser comprovada por meio de documento hábil no ato de interposição do recurso, não sendo possível fazê-lo posteriormente.2. É intempestivo o recurso especial protocolizado após o prazo de 15 dias úteis, de acordo com o art. 1.003, § 5o, c/c o art. 219, caput, do CPC de 2015. 3. São considerados documentos idôneos para fins de comprovação da tempestividade recursal a cópia da lei, dos atos normativos ou certidão oficial emitida pelo Tribunal de origem. 4. O pedido de devolução do prazo por motivo de doença do único patrono constituído depende da demonstração de justa causa relativa à impossibilidade total do exercício da profissão ou de substabelecer o mandato. 5. A litigância de má-fé, passível de ensejar a aplicação da multa e indenização, configura-se quando houver insistência injustificável da parte na utilização e reiteração indevida de recursos manifestamente protelatórios.6. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.205.732/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023.) Grifei. No caso, não se ignora o problema de saúde da patrona, mas o atestado médico apresentado não se presta a demonstrar total impossibilidade do exercício da profissão, que na especificidade que se analisa, seria a impossibilidade de se juntar o recurso de forma eletrônica ou de substabelecer o mandato. Indefiro, portanto, a dilação de prazo. Certifique-se o trânsito em julgado e baixem-se os autos ao Juízo de origem. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito